Tribunal: STF
Processo: Rcl 85540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para determinar a suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    4. No caso, discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação, sem configuração de hipossuficiência, entre a empresa reclamante e uma médica, ora agravante, integrante do quadro societário, controvérsia alcançada pela determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 RG.



    5. A determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025; Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025.